Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ASTREITES. REITERADO DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
II- É omisso o acórdão que não se manifesta quanto à exigibilidade da multa diária arbitrada.
IIII - Embargos de Declaração opostos por CVB COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA conhecido e provido para reconhecer a omissão e fazer constar no dispositivo do acórdão a confirmação da exigibilidade da multa aplicada (id. 10604812 e id. 10604827).